Tribunal: TJSP
Processo: 0007338-78.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes praticados não constitui óbice à progressão – Todavia, registro de cometimento de falta disciplinar de natureza grave consistente em evasão da

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum, com o retorno do agravado ao regime fechado e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes praticados não constitui óbice à progressão – Todavia, registro de cometimento de falta disciplinar de natureza grave consistente em evasão da unidade prisional, além da prática de novo delito durante o abandono de cumprimento de pena – Imprescindibilidade de exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco certo para a sociedade – Cassação da r. sentença monocrática – Determinação de realização do exame com posterior nova análise do pleito progressional. Recurso provido.